Tribunal: STF
Processo: HC 181665
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rodrigo de Oliveira Vieira em favor de Sandro Gaspar Chaves de Paula, contra conduta omissiva da Relatora do HC 505.381/RS, Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça.
    No presente writ, alega o Impetrante demora injustificada da Corte Superior para julgamento do mérito do HC 505.381/RS, distribuído em 23.4.2019. Requer, em medida liminar e no mérito, o julgamento célere do HC 505.381 pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Em 28.02.2020, indeferi a liminar. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pela extinção do habeas corpus. 
    É o relatório.
    Decido.
    Em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pelo Superior Tribunal de Justiça, verifico que, em 19.3.2020, a Ministra Laurita Vaz, via decisão monocrática, julgou prejudicado em parte o HC 505.381/RS dada a informação de que, em 03.3.2020, foi encerrada a instrução criminal; e, no mais, denegou a ordem. 
    Ante o exposto, evidente a perda de objeto do presente habeas corpus, razão por que o julgo prejudicado (RISTF, art. 21, IX).
    Publique-se. Arquivem-se os autos.
    Brasília, 03 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora